Tribunal: TJDFT
Processo: 0715803-12.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. QUITAÇÃO. BAIXA DE GRAVAME. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. DOCUMENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO CONTRATO. PROVIDÊNCIA ATRIBUÍDA AO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da parte ré na obrigação de baixar o gravame no veículo pela quitação do contrato de financiamento bancário, entregar a documentação necessária para a transferência de propriedade do veículo para o nome do autor/recorrente, e o pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral. Em suas razões recursais, o autor/recorrente sustenta que a obrigação para a regularização do veículo é da instituição financeira e não exclusiva do consumidor; que a a manutenção indevida da restrição junto ao órgão de trânsito configura falha na prestação do serviço, e que as tentativas de solucionar a questão na via administrativa não foram exitosas. Ainda, afirma que a exigência de envio de documentos pelo consumidor configura conduta abusiva, impedindo-o de exercer plenamente a propriedade sobre o bem. Por fim, assevera que o descaso dispensado extrapola o mero dissabor da vida cotidiana, ensejando a reparação por dano moral. Pugna pela reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas na qual impugnou-se a concessão da Gratuidade de Justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços da instituição financeira quanto à baixa do gravame e à transferência de propriedade do veículo arrendado.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA: A impugnação à Gratuidade de Justiça apresentada pela parte ré/recorrida não veio acompanhada de provas que a justificassem, ônus que lhe competia. Verifica-se alguns elementos constantes dos autos que possibilitam a concessão do benefício à parte autora/recorrente, tais como: sua qualificação, o local de residência e as próprias características do bem arrendado. De modo que se rejeita a impugnação à Gratuidade de Justiça e defere-se o benefício em favor do autor/recorrente.
6. Mérito. Compulsado os autos, as razões recursais não merecem prosperar. O autor/recorrente não apresentou comprovação mínima das alegações formuladas, descumprindo com o art. 373, I, CPC. Não demonstrou as supostas tentativas de solucionar o problema pela via administrativa, nem a suposta negativa indevida atribuída à ré/recorrida quanto à baixa do gravame e a transferência de propriedade do veículo.
7. Em contrapartida, a parte ré/recorrida demonstrou ter realizado a baixa do gravame desde o ano 2013 (ID 80529559, pág. 7), cabendo ao consumidor adotar as providências necessárias para a transferência de propriedade do bem arrendado junto à instituição financeira — medida que não foi tomada pelo autor/recorrente. Para fins de regularização da situação, a ré/recorrida apresentou o modelo do “kit de encerramento do contrato de leasing” a ser solicitado e preenchido pelo arrendatário (ID 80529560). Portanto, diante da providência administrativa a ser realizada pelo próprio consumidor, não se caracteriza falha na prestação do serviço pela instituição financeira (art. 14, §3o, II, CDC).
8. Por conseguinte, a ausência de conduta ilícita afasta a possibilidade de indenização por danos morais, impondo-se a manutenção integral da sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.